Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-59.2012.8.11.0100
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000610-59.2012.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO-OESTE - CNPJ: 01.386.772/0008-42 (EMBARGANTE), GLEISON TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 997.882.411-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Cooperativa Agrícola Centro-Oeste
contra o acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 163799153 – fls. 1/8).

Assegura que o acórdão é omisso por não demonstrar “
onde está comprovada a ciência pelo contribuinte da informação de lançamento do DAR nº 2354/2010, ocorrida por e-mail, enviado no dia 23 de dezembro de 2010
”.

Assevera que há vícios de fundamentação no acórdão, porquanto “
além de ter invocado motivos genéricos, que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentou os argumentos deduzidos no processo
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 166348677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.

DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso provido. (Id. 163890185).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que,
efetuado o lançamento do tributo por intermédio do Documento de Arrecadação, a embargante restou notificada eletronicamente em
23 de dezembro de 2010
(155837164 – fls. 145) e, competia à ela, nos termos do

artigo 17, XVIII e 39-B,
§
4º da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, proceder à verificação diária de seu endereço eletrônico, bem como mantê-lo atualizado, com intuito de receber as intimações fiscais.

Entretanto, para que não pairem dúvidas acerca dos fundamentos do acórdão, necessário melhor explicitar a questão.

A e
xecução fiscal é relativa a crédito tributário, no montante de
R$ 11.858.447,77: onze milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos
, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20127662, Id. 155837164 – fls. 5/7):

[...]
Tipo de Processo: Aviso de Cobrança
.

Nº Aviso de Cobrança: 167329
.

Data
: 05/10/2011

Data da inscrição da CDA: 31/03/2012.

Número da CDA: 20127662
.

[...]

Infração: Falta de Recolhimento - ICMS Garantido Integral.

[...]

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 05/10/2011.

[...]

Forma de Constituição/Atualização do Crédito

[...]

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado.
[...]. (Id. 99132571 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Na certidão de dívida ativa nº 20127662, consta que os fatos geradores ocorreram nos meses de
junho, julho e outubro de 2005
(Id. 155837164 – fls. 5).

A constituição do crédito para o lançamento do tributo ocorreu em
15 de dezembro de 2010
pela emissão do Documento de Arrecadação nº 2354/2010, conforme está nos Demonstrativos dos Documentos de Arrecadação:

[...] Demonstrativo do DAR

Razão Social: Cooperativa Agrícola Centro Oeste

Inscrição Estadual: 13.176.264-8

Código do Tributo: 1171- ICMS Garantido Integral

Nº DAR: 999/03.463.797-00

Data do Instrumento Constitutivo:
15/12/2010

Data Vencimento: 10/07/2005

[...]

Total do DAR: R$ 1.487.432,64

[...]

Demonstrativo do DAR

[...]

Nº do DAR: 999/03.463.793-87

Data do Instrumento Constitutivo:
15/12/2010

Data Vencimento: 10/11/2005

Total do DAR: R$ 57.195,23 [...]. (Id. 155837164 – fls. 143/144).

Da constituição, o embargante foi notificado por e-mail eletrônico cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na data de
23 de dezembro de 2010:

[...]
De: Ginf Lançamento [ginf.lancamento@sefaz.mt.gov.br]

Enviado: quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
19:32

Para:
coopercentro@coopercentro.com.br

Assunto: Notificação: 2354 IE: 13.176.264-8

Informação de Lançamento do DAR nº 2354/2010 referente a lançamentos retroativos através de DAR-1

Contribuinte: Cooperativa Agrícola Centro Oeste

Inscrição Estadual: 13.176.264-8

[...]

Fica o contribuinte acima identificado, informado sobre os débitos de ICMS Garantido (Normal/Integral) e/ou ICMS Diferencial de Alíquota, gerados retroativamente a partir da constatação das omissões de notas fiscais relativas a aquisições interestaduais de mercadorias, detectadas através de conciliações de informações e cruzamento de dados nos Sistemas Fazendários.

Os lançamentos efetuados foram formalizados através da geração de Documentos de Arrecadação – DAR, com base no disposto no Art. 39-B da Lei nº 7.098/98, bem como na presunção de veracidade das informações prestadas, por meios eletrônicos ou magnéticos, que a legislação fornece conforme os art. 17-B e parágrafo único; art. 17-D e seus Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 7.098 de 30/12/1998.

Informamos também que os referidos débitos constantes nos DAR-1, bem como seus respectivos períodos de referência e data da geração constam no anexo a esta informação.
[...]. (Id. 155837164 – fls. 145).

Consoante está nos artigos 17, XVIII e 39-B,
§
4º da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 do Estado de Mato Grosso, é válida a notificação do lançamento enviada para o e-mail do contribuinte cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, porquanto cumpre a este realizar a verificação diária de suas notificações ou intimações fiscais, bem como mantê-lo atualizado.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII –
informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09)

[...]

Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)

[...]

§ 4º
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09) [sem negrito no original]

Outrossim, o Decreto nº 2.166, em 1º de outubro de 2009, do Estado de Mato Grosso, que “
Dispõe sobre a utilização de meio eletrônico, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na tramitação, comunicação de atos, transmissão de peças processuais administrativas e dá outras providências
”, em seu artigo 8º,
§§
1º, 2º e 3º, dispõem:

Art. 8º.
As intimações poderão ser feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem na forma deste Decreto, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, quando for o caso.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
[sem negrito no original]

E, após, foi inserido no Regimento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
do Estado de Mato Grosso – RICMS-MT (Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014), consoante está no artigo 960,
§
4º:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007).

[...]

§ 4°
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24.
(cf. § 4° art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009).

Desse modo, não há falar em ausência de ciência do embargante, quando há prova de que foi devidamente enviada a notificação ao e-mail cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, e considera-se notificado automaticamente após dez (10) dias corridos, contados da data do envio da notificação, conforme o disposto no artigo 8º,
§
3º, do Decreto nº 2.166, de 1º de outubro de 2009.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO – ART. 39-B DA LEI 7.098/98 – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO – DEVER DO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME PREJUDICADO.

A verificação da suposta inobservância do devido processo legal, que ensejou no registro de débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em desfavor da contribuinte, exige dilação probatória, prática incompatível pela via estreita do mandado de segurança,
principalmente porque há previsão na Lei Estadual nº 7.098/98, artigos 39-B e 17, XVIII, de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para se promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com remessa necessária nº 72522/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de junho de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR — MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO — CONTRIBUINTE — VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO — RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS — INCUMBÊNCIA — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei nº 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR é meio legítimo de constituição;
b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei nº 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4º, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento;
c) não operou o prazo decadencial; e d) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 7180/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de junho de 2014). [sem negrito no original]

Por conseguinte, na hipótese, como o fato gerador mais antigo remonta ao mês de
junho de 2005
(Id. 155837164 – fls. 5) e a notificação foi realizada em
23 de dezembro de 2010
,

está evidenciado que o prazo de decadência, cinco (5) anos, previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, aplicável à hipótese, não transcorreu
.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO FEITO (ART. 173, I, DO CTN).

[...]

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2011). [sem negrito no original]

De resultado, é necessário o acolhimento dos embargos apenas para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca dos fundamentos do acórdão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023